Tribunal: STF
Processo: RE 1416991
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.297. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. Apelação cível interposta de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal., mantendo a cobrança do IPTU. 1. Não há a ocorrência da prescrição, tendo em vista que demora imputável apenas ao próprio Judiciário não pode prejudicar o exequente, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ. 2. Conforme disposição do art. 174 do Código Tributário Nacional, a pretensão executiva deve ser exercida em até cinco anos contados do vencimento do tributo, de forma que a prescrição ocorreu somente quanto ao tributo relacionado ao exercício de 2007, restando os demais exigíveis. 3. Incide, na presente hipótese o §3º do art. 150 da CRFB, tendo em vista que a apelante é remunerada pelo serviço prestado, não sendo aplicável a imunidade tributária pretendida. 4. O termo aditivo do contrato de concessão contém cláusulas expressas acerca de eventual indenização devida em razão da retomada dos imóveis por parte do Poder Concedente, bem como acerca da inaplicabilidade de imunidades ou isenções tributárias, ressalvadas as previstas em legislação específica. 5. Desprovimento do recurso.” (e-doc. 15, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 19).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violado o art. 150, inc. VI, da Constituição da República. 



    3.1. Apresenta jurisprudência e aduz “que o imóvel, objeto da discussão, está diretamente ligado à prestação de serviço público de energia elétrica, cuja exclusividade pertence à Recorrente, revestindo-se, portanto, de todos os requisitos para o gozo da Imunidade Tributária Recíproca, notadamente no que concerne à impossibilidade de cobrança do IPTU sobre os imóveis diretamente ligados à prestação do serviço público” (e-doc. 27, p. 11).



    3.2. Ressalta que, “no presente caso, por se tratar de bem afetado, o imóvel em questão jamais poderá ser vendido ou negociado, uma vez que – reitere-se à exaustão – este se encontra intrinsicamente ligado ao serviço público concedido, por ser imprescindível à execução da atividade” (e-doc. 27, p. 15).



    4. Em juízo de retratação negativo, a 3ª Câmara do Tribunal de Justiça assim se manifestou:



“RETRATAÇÃO DE MATÉRIA REPETITIVA. TESE Nº 980 STJ. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. A Terceira Vice-Presidência desta Corte devolveu à apreciação desta Câmara a matéria em análise para manifestação a respeito da conclusão obtida pelo C. STJ, no tema 980, submetidos ao crivo do recurso repetitivo. Confira-se: “(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”. Conforme consignado no acórdão, “a pretensão executiva deve ser exercida em até cinco anos contados do vencimento do tributo”. Nesse sentido haveria aparente divergência sobre o termo inicial, se na data do vencimento do tributo ou no dia seguinte ao vencimento. Entretanto, a divergência é apenas aparente. Com efeito, ao afirmar que a pretensão deve ser exercida em cinco anos a contar do vencimento, o acórdão apenas especifica o termo inicial da prescrição, o vencimento do tributo, cujo prazo prescricional passa a transcorrer somente no dia seguinte, na forma do tema repetitivo do STJ n°. 980, tendo em vista que a contagem do prazo exclui o dia do termo inicial, mas inclui a data do vencimento. De qualquer sorte, a diferença de 01 dias entre a data do vencimento do IPTU e o dia seguinte ao seu vencimento é irrelevante para transcurso do prazo quinquenal. Portanto, não há que se falar em juízo de retratação, por ausência de divergência com a tese repetitiva nº 980 do STJ. Juízo de retratação negativo.” (e-doc. 33, p. 2-3).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Considerando Light Serviços de Eletricidade S.A. como sociedade anônima de direito privado prestadora de serviço público, entendo que o caso se insere na hipótese do RE nº 1.479.602-RG/MG, Tema nº 1.297 do ementário da Repercussão Geral, atinente à imunidade tributária recíproca fundada no art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República, para fins de incidência do IPTU relativo a imóvel afetado ao munus público. 



    6. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.479.602-RG/MG, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.297, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator